Tribunal: TJSP
Processo: 2181789-97.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Falsificação de papéis públicos
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Habeas Corpus. Falsificação de papéis públicos, associação criminosa e corrupção de menores. Alegação de excesso de prazo na duração da custódia cautelar, ausência dos seus requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura. Impossibilidade. Excesso de prazo não configurado. Trâmite do feito de

Ementa:
Habeas Corpus. Falsificação de papéis públicos, associação criminosa e corrupção de menores. Alegação de excesso de prazo na duração da custódia cautelar, ausência dos seus requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura. Impossibilidade. Excesso de prazo não configurado. Trâmite do feito de origem que observa os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ademais, afigura-se necessária e adequada a manutenção da segregação preventiva do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, em virtude de sua constatada reiteração delitiva, elemento sinalizador da periculosidade por ele apresentada, sendo insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ordem denegada.